Tribunal: STF
Processo: RE 1348172
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONDICIONAMENTO DO DESPACHO ADUANEIRO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS POR ARBITRAMENTO DA AUTORIDADE FISCAL: REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE N. 1.090.591-RG (TEMA 1.042). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADUANEIRO E TRIBUTÁRIO. MERCADORIA IMPORTADA. NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL. RECLASSIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS TRIBUTÁRIAS DELA DECORRENTES. PRESTAÇÃO DE GARANTIA. INEXIGIBILIDADE. É inexigível a prestação de garantia para liberação de mercadoria importada retida em face de divergências quanto à sua classificação fiscal na NCM, devendo a fiscalização lavrar auto de infração para cobrança das diferenças tributárias e multas eventualmente aplicadas. Precedentes do STJ e desta Corte” (fl. 1, e-doc. 95).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 111-112). 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o art. 237 da Constituição da República.



    Salienta que, “ao deixar de analisar as questões suscitadas nos embargos de declaração opostos pela União, a Corte Regional acabou por infringir os princípios do devido processo legal, contraditório e necessidade de real fundamentação das decisões judiciais” (fl. 5, e-doc. 119).



    Assevera “não se trata[r], na situação presente, de apreensão de mercadoria como ‘meio coercitivo para pagamento de tributo’, conduta rechaçada pela jurisprudência do Pretório Excelso, sumulada no verbete 323, por violar a livre iniciativa e o livre exercício de atividade econômica. O caso em tela é de simples retenção enquanto não satisfeitas todas as condições previstas na legislação em vigor para a regular internação de mercadorias estrangeiras, hipótese bem distinta e admitida pela jurisprudência brasileira” (fl. 6, e-doc. 119).



    Argumenta que “a condição prevista na legislação para a regular internação das mercadorias estrangeiras é o recolhimento dos direitos antidumping, que revela-se expressão da própria soberania nacional. A súmula 323 deste c. STF, bem como as súmulas 79 e 547 deste Excelso Pretório, refletem a pacificação do entendimento de que não tem suporte constitucional a norma que pretenda impedir o exercício das atividades profissionais e comerciais das pessoas físicas e jurídicas que se encontrem em débito para com a Fazenda Pública. Não procede, porém, invocá-las no presente caso” (fl. 7, e-doc. 119).



    Sustenta que “a exigência do recolhimento dos direitos antidumping configura, na verdade, condição sine qua non da própria importação, constituindo requisito indispensável para conclusão do processo de desembaraço aduaneiro, conforme a legislação aplicável” (fl. 9, e-doc. 119).



    Assinala que “a não liberação da mercadoria, em hipóteses como a ora em exame, é medida indispensável para assegurar a soberania nacional e, sobretudo, garantir a eficácia do controle do comércio exterior realizado pelo Estado, nos termos do mandamento expresso no art. 237, da CRFB” (fl. 9, e-doc. 119).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, para (a) caso se entenda inexistente o prequestionamento, determinar a anulação do julgamento dos embargos para que outro seja proferido sem a afronta ao contraditório e ampla defesa (artigo 5º, LIV e LV, da Constituição), e o art. 93, IX, da CRFB; ou se superada essa questão, (b) reformar o v. Acórdão impugnado, para restabelecer a correta interpretação ao artigo 237, da CRFB-1988” (fl. 10, e-doc. 119).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste à recorrente.



    4. Na espécie, o Tribunal de origem assentou ser “inexigível a prestação de garantia para liberação de mercadoria importada retida em face de divergências quanto à sua classificação fiscal na NCM, devendo a fiscalização lavrar auto de infração para cobrança das diferenças tributárias e multas eventualmente aplicadas” (fl. 1, e-doc. 95).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.090.591/SC, Tema 1.042, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal assentou ser “compatível com a Constituição Federal o condicionamento, do desembaraço aduaneiro de bem importado, ao pagamento de diferença tributária apurada por arbitramento da autoridade fiscal”. Esta a ementa do julgado:



    “IMPORTAÇÃO – TRIBUTO E MULTA – MERCADORIA – DESPACHO ADUANEIRO – ARBITRAMENTO – DIFERENÇA – CONSTITUCIONALIDADE. Surge compatível com a Constituição Federal o condicionamento, do desembaraço aduaneiro de bem importado, ao pagamento de diferença tributária apurada por arbitramento da autoridade fiscal” (DJe 5.10.2020).



    Confira-se também o seguinte julgado:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIBERAÇÃO DE MERCADORIA IMPORTADA. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA VINCULANTE 48. TEMA 1.042 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão embargado incorre em omissão e em erro material. O caso do autos retrata a liberação de mercadorias importadas mediante o recolhimento de tributos. Não se aplica a Súmula 323/STF, mas sim, por analogia, a Súmula Vinculante 48 (Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro). 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no exame do RE 1.090.591 (Tema 1042 da repercussão geral), firmou a seguinte tese de julgamento: ‘É constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal.’ 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário” (RE n. 1.100.353 AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2020).



    O Tribunal de origem divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos do Tema 1.042 da repercussão geral, reconhecer a possibilidade de vincular o desembaraço aduaneiro de mercadoria importada ao pagamento de diferença de tributo e multa decorrentes de arbitramento implementado pela autoridade fiscal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora